Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-59.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-59.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 09.122.570/0001-29 (APELADO), TEODORO LOPES - SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - INADMISSIBILIDADE EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL - EMISSÃO DE NOTA FISCAL - - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA

Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de bens móveis (que consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens móveis.

Deste modo, não justifica a negativa do ente público de emitir Nota Fiscal de Serviços (NFS-e), conferindo um “código de isenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença que concedeu a segurança impetrada, confirmando a liminar que determinou a liberação de um código com isenção do ISSQN, pela autoridade coatora, para a
R. D. Comercio de Impressoras Multifuncionais Ltda. - EPP
, ora Apelada, emitir NFS-e de locação de máquinas e equipamentos pelo sistema FISS LEX.

O Apelante narra que não se discute nos autos a questão da incidência do ISSQN na locação de bens móveis mas, sim, que o principal pedido da Apelada converge na tentativa de ‘forçar o Município de Sinop em autorizá-la a emitir Nota Fiscal de Serviços (NFS-e), mediante a utilização de um “código de isenção” do ISSQN, o que, em verdade, não condiz com a natureza desenvolvida, além de não ser juridicamente técnico liberar um código de ISSQN como “isento” para uma atividade que sequer configura fato gerador do imposto sobre serviços’.

Assevera que qualquer outro administrado que por ventura desempenhe alguma atividade distinta dos serviços contidos expressamente na Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003’ não mais conseguirá emitir as NFS-e, porque realmente não se trata de fato gerador do imposto sobre serviços, não convergindo esses administrados, tecnicamente, em contribuintes do tributo em referência, de modo que toda remuneração proveniente da atividade de locação de bens móveis deverá ser registrada por meio de recibos.

Com essas considerações requer, portanto, seja aplicado ao caso a solução dada pela Lei Federal n.º 8.846/94 e Solução de Consulta nº 295/2014 – COSIT/SRFB.

A apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (IDs 1906766, 1906767 e 190676).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID 7067227).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020